Tribunal: TJDFT
Processo: 0748370-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748370-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO BONOTTO TRAMONTINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ANTÔNIO BONOTTO TRAMONTINI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0704141-56.2017.8.07.0001, determinou a suspensão do feito até a definição do Tema 1.075 pelo STF, bem como a definição pelo STJ do EREsp 1.319.232. O agravante narra que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937 – Tema 1.075 não pode ser aplicado ao caso dos autos, uma vez que o paradigma determinou a suspensão dos feitos em que há discussão acerca dos limites da coisa julgada da sentença proferida em ação civil pública (art. 16 da Lei no 7.347/87), contudo, na impugnação à liquidação de sentença apresentada pelo agravado não foi aduzida tal tese, ocorrendo a preclusão consumativa. Assevera que inexiste discussão nos autos sobre o tema afetado pelo STF, pretendendo o banco agravado inovar as teses da impugnação. Menciona que a sentença liquidanda em nenhum momento analisou a matéria acerca do artigo 16 da referida legislação, o que demonstra a possibilidade de utilização da decisão proferida pelo STF para obstar o andamento do pressente feito. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença. No mérito, requer o provimento do agravo. Preparo recolhido ID 21263451. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Este processo está em fase de liquidação provisória de sentença, no qual o Banco réu foi intimado a se manifestar sobre os cálculos do autor (id 73046855). Entretanto, o Supremo Tribunal Federal afetou o Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP para julgamento pela sistemática da repercussão geral (Tema 1075), devendo ser suspensos todos os processos que envolvam o assunto. A questão a ser analisada e definida pelo STF versa sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. No caso, o tema representativo da repercussão geral reconhecida pelo STF tem efeitos diretos nesta liquidação, ao contrário do que afirma o autor. Inclusive, a análise das decisões proferidas na Ação Civil Pública permite a observação de que nelas a questão da aplicação do artigo 16 da Lei 7.347/1985 foi matéria amplamente debatida (id 8498408, id 8498433, id 8498450, id 8498466). Além disso, recentemente no EResp 1.319.232, decorrente da Ação Civil Pública, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil nos seguintes termos “Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Destarte, o apelo extremo deve ser sobrestado até a publicação do decisum de mérito do recurso extraordinário supra mencionado. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF).” (RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232. DJ 13.8.2020). Por isso, suspendo o processo até a definição da tese jurídica pelo STF (Tema 1075), bem como a definição pelo STJ no EResp 1.319.232, para continuidade da liquidação. O caso dos autos se trata de liquidação de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 (Id 8498408), que tramitou na Terceira Vara Federal do Distrito Federal. A referida ação foi sentenciada em 20/11/1997; tendo sido as apelações analisadas pelo TRF em acórdão ementado da seguinte forma: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CRÉDITO RURAL. LEGITIMIDADE DO BANCO CENTRAL REAJUSTE. CADERNETA DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. IPC. BTN. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Náo há infração ao disposto no art. 535, II, do Código de Processo Civil quanto aos embargos declaratórios quando o juiz deixa de pronunciar-se sobre matéria não abordada na contestação. 2. Esta Corte tem decidido que o Banco Central do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se discute sobre crédito rural. 3. O IPC é o índice a ser utilizado para a correção monetária dos ativos retidos até a transferência desses para o BACEN. 4. Apelações providas. Interposto Recurso Especial, o STJ deu provimento ao recurso, nos seguintes termos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) (destaquei) Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos sem efeitos modificativos; em nova oposição, os embargos foram rejeitados. A questão, então, foi objeto de Recurso Extraordinário, em que o STJ, exercendo o juízo de admissibilidade, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Banco do Brasil, deferiu o efeito suspensivo pleiteado, até o julgamento do RE 1.101.937 – Tema, pelo STF, em que se discutirá os limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública (artigo 16 da Lei no 7.347/87). No referido paradigma, Ministro Relator Alexandre de Moraes, em decisão proferida em 16 de abril de 2020, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional. Ocorre que a suspensão da presente liquidação se deu por força de determinação emanada pelo colendo STJ. Frise-se, o sobrestamento decorre do efeito suspensivo conferido nos autos da ação civil pública que gerou o título que o agravante pretende liquidar. Assim, embora seja possível a liquidação individual na pendência do trânsito em julgado do recurso despido de efeito suspensivo, a eficácia do título liquidando está suspensa por força de determinação do STJ, que conferiu efeito suspensivo ao recurso do banco agravado. Deve ser registrado, ainda, que ao deferir o citado efeito, a Ministra Relatora consignou que o periculum in mora decorria justamente dos inúmeros cumprimentos provisórios que poderiam ser deflagrados em todo o território nacional. Transcrevo em parte a decisão proferida pela Exma. Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura: (...) DECISÃO Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, em caráter incidental, formulada pelo Banco do Brasil para emprestar efeito suspensivo ao recurso extraordinário de fls. 3.059/3.100, interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte, cuja ementa está assim redigida (fls. 1.109/1.110): RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA ?ERGA OMNES?. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1.O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2.Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3.RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, resumido o acórdão nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. Preliminares conhecidas e rejeitadas. Objeto da demanda delimitado e aclarado. Omissões sanadas. 2. A contrariedade da parte com o conteúdo da decisão embargada não caracteriza vício de julgamento na ausência de contradição ou obscuridade. 3. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41, 28%. Precedentes específicos do STJ. 4. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Opostos outros aclaratórios, foram rejeitados. Na sequência, a União e o Banco do Brasil interpuseram embargos de divergência: a União, quanto aos juros de mora, e o Banco do Brasil a respeito dos honorários sucumbenciais. Em 5 de junho último, o Banco do Brasil interpôs recurso extraordinário impugnando o acórdão proferido em sede de recurso especial, ao qual ora pretende agregar efeito suspensivo. (...) Sustenta que no julgamento do RE 612.043/PR, submetido ao rito da repercussão geral, o STF reafirmou a constitucionalidade e aplicabilidade da limitação dos efeitos da sentença coletiva a território geográfico de competência do Juízo perante o qual a ação civil pública foi proposta, processada e teve a sua regular tramitação. Assim, ao afastar a aplicação do art. 16 da Lei 7347/85, o acórdão ofende o princípio da separação dos poderes, a competência privativa da União para legislar sobre processo civil, o princípio da reserva de plenário e o princípio do juiz natural. Afirma que o feito deverá ser suspenso por força das decisões proferidas pelo Min. Alexandre de Moraes no RE 1.101.937/SP (tema 1075) "constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator". Quanto ao fumus boni iuris, destaca que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do STF em relação ao índice a ser aplicado para corrigir os depósitos desbloqueados da poupança e também no que se refere à limitação territorial da sentença coletiva. No que se refere ao periculum in mora, ressalta que o processo deverá ficar suspenso em razão da repercussão geral reconhecida nos autos do RE 1.101.937/SP (tema 1075), o que impedirá o rápido julgamento do recurso extraordinário interposto pelo banco, porém, inúmeros cumprimentos provisórios de sentença em todo o território nacional poderão ser deflagrados, causando danos de difícil reparação. (...) É o relatório. Compete à Vice-Presidência o exame do pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário, a teor do contido no art. 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso, o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil aguarda o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões para que seja efetuado o juízo de admissibilidade. Posto isso, é cediço que a concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa de fumus boni juris, consistente na possibilidade de êxito do apelo extremo, e de periculum in mora, que requisita a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de demora no deslinde do processo. E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, em julgado assim ementado: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Para melhor compreensão, vejam-se os esclarecimentos constantes da decisão proferida nos embargos de declaração subsequentes: Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias ? DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. (EDcl no RE 1.101.937 ? Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020) Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Vice-Presidente (Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 04/08/2020) (destaquei) Ademais, é fato que a questão da abrangência territorial da sentença liquidanda e da aplicação do art. 16, da Lei no 7.347/85 não foi suscitada na impugnação apresentada pelo Banco do Brasil no Id 12203769, de forma que, se fosse exclusivamente o caso de aplicação do sobrestamento determinado pelo STF no Tema 1.075, assistiria razão ao agravante. Isso porque, nos autos do RE 1.101.937, o Exmo. Ministro Relator Alexandre de Morais explicou que o sobrestamento apenas atingiria os processos em que a questão foi suscitada e não decidida definitivamente. Confira-se: A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. (DJE no 111, divulgado em 06/05/2020) (destaquei) Contudo, embora a aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/85 não tenha sido suscitada especificamente nestes autos, o tema é de suma relevância na ação civil pública que dá origem a esta liquidação provisória, razão pela qual a Ministra Relatora no STJ deferiu o efeito suspensivo requerido pelo Banco ora agravado. Sobre o tema aqui discutido, esta eg. Primeira Turma já entendeu no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE EFETO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO NACIONAL. DETERMINAÇÃO DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal - STF, nos autos do RE 1.101.937, tema 1075, em que se discutirá a constitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/85 e os limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública, determinou o sobrestamento, em todo território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. 2. Em razão do sobrestamento determinado pelo STF, foi conferido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto no âmbito da ação civil pública que ora se pretende liquidar provisoriamente. 3. Embora inexista óbice à liquidação individual na pendência do trânsito em julgado, no caso específico, a eficácia do julgado liquidando está suspensa por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça, que conferiu ao recurso efeito suspensivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1297109, 07375432920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, a liquidação não pode seguir seu curso, ao menos até que sobrevenha nova determinação no âmbito dos Tribunais Superiores. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 13 de novembro de 2020 18:12:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador